Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-20.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004849-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores com a finalidade de alteração/retificação do plano de pagamento inicialmente apresentado pelas Recuperandas não encontra amparo na Lei 11.101/05.

Ainda que tenha ocorrido a redução do passivo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), tal como afirmaram as Recuperandas, não é possível protelar a realização da Assembleia já que, nos termos do art. 35, I, da Lei 11.101/05, a modificação do Plano de Recuperação Judicial pode ocorrer durante o conclave.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004849-20.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEQUENDEMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A.,
todos pertencentes ao Grupo Apolinário, em virtude da decisão lançada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.º 2996-52.2018.8.11.0100 (código 74400), indeferiu o pedido para suspensão da Assembléia Geral de Credores designada para 05/03/2020 e 12/03/2020, bem como a apresentação de novo plano de recuperação.

Em suas razões recursais, as Agravantes alegam que o fluxo de pagamento, inserido no Plano de Recuperação Judicial apresentado no início da demanda, esta embasado no passivo de quase R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Acentuam a ocorrência de mudança neste cenário, eis que foram excluídos pelo Administrador Judicial, aproximadamente, R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) do regime concursal, mantendo sob os efeitos concursais somente R$ 49.662.370,21 (quarenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos) e U$D 810.704,66 (oitocentos e dez mil, setecentos e quatro dólares e sessenta e seis centavos de dólares).

Asseguram que a alteração substancial nos valores da dívida, objeto da Assembléia Geral de Credores que seria realizada em 05/03/2020 e 12/03/2020, deixa evidente a necessidade de suspensão da solenidade.

Frisam não haver risco de prejuízo à comunidade credora, mas sim a garantia de melhor análise do plano, beneficiando o processo recuperacional em sua totalidade.

Ressaltam que existem impugnações de crédito, pendente de julgamento, visando a inclusão de mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao passivo das empresas, por isso, a necessidade de apresentar um novo Plano de Recuperação Judicial.

Salientam que as dívidas excluídas continuam existindo, porém, encontram-se atualmente fora da recuperação judicial, o que, por sua vez,

“implica severamente no fluxo de caixa, já que não estando no feito esses credores poderão receber antecipadamente e alterar drasticamente a realidade financeira da empresa, com implicações severas no cumprimento do plano que foi feito sob outra vertente”
(sic).

Aduzem que, inobstante a regra prevista no art. 40 da Lei 11.101/05, a suspensão da AGC se faz indispensável para garantir que o plano apresentado no início da marcha processual reflita a verdadeira capacidade pagamento.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 45827989).

Contrarrazões do Banco John Deere S.A. sob o ID. 36769478; Banco Original S.A. sob o ID. 39588472 e Banco Santander (Brasil) S.A. sob o ID. 48459970.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A formularam pedido de Recuperação Judicial.

Na peça inaugural, aduziram que são formadoras do GRUPO APOLINÁRIO, com atividades voltadas para a agricultura, pecuária e comercialização de carne. Todavia, foram alcançadas pela crise econômico-financeira que impossibilitou honrar os compromissos pactuados, sendo necessário “
um fôlego no fluxo de caixa para poder continuar o negócio de uma forma saudável
” (SIC).

A pretensão contida na Exordial foi acolhida em 06/12/2018, sendo deferido o processamento da recuperação judicial pelo Julgador singular que, de conseguinte, determinou a suspensão, nos moldes do artigo 6.º, da Lei n. 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6.º, § 4.º), as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente e seus sócios coobrigados, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, cabendo à devedora, comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3.º, da Lei n. 11.101/2005).

Em 10/02/2020 as Recuperandos pleitearam a suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para 05/03/2020 e 12/03/2020, ao argumento de que “há incidentes ajuizados que visam garantir um fluxo de pagamento sob a roupagem da concursalidade, de sorte que os R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) retirados podem inviabilizar a própria efetividade do plano”.

Ainda, de modo alternativo, requereu “seja oportunizado às recuperandas a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de NOVO PLANO de soerguimento, tendo como premissa a necessidade de criação de um novo fluxo de caixa com respectivo laudo de viabilidade econômico-financeira, que contemplará a lista de credores dos créditos então sujeitos à recuperação judicial” (ID. 35091976).

O Juiz da causa indeferiu os pedidos, pelos seguintes fundamentos:

[...]Trata-se de pedido de TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerendo a necessidade de aguardar o desfecho das impugnações de crédito e da necessidade de apresentação de novo plano.

A AJI opinou pelo indeferimento dos pleitos de adiamento da AGC e de oportunizar a apresentação de novo PRJ.

Pois bem. Decido.

Diante do pedido de apresentação de novo plano de recuperação judicial realizado pelas recuperandas, verifico que já convocada a Assembleia Geral de Credores, ante a inteligência do artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei 11.101/05, não exige-se apresentação de um novo plano de recuperacional todas as vezes que as situações fáticas das empresas recuperandas, sofrerem alteração.

Por conseguinte,
entendo que o pedido – apresentação de novo plano – pode sofrer modificações, aprovações ou rejeição no ato da assembleia-geral
, sendo estas algumas de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 35, da LRF. Vejamos: [...]

Quanto ao pedido de se aguardar o desfecho das impugnações de crédito, entendo ser desarrazoável, pois as deliberações em AGC não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial sobre os créditos.

A AJ1 relata nos seguintes termos “ciente das exclusões realizadas na relação de credores previstas no artigo 7, §2º da LRF, as empresas em recuperação anuíram expressamente com a convocação da Assembléia Geral de Credores, bem como que as exclusões, em sua maioria, se relaciona a créditos não sujeitos a recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3º, da LRF, não há como acolher ao pleito formulado pelas recuperandas”.

Por conseguinte,
no que tange ao pedido de suspensão ou adiamento da AGC, o artigo 40, da Lei 11.101/08, aduz que não será deferido este provimento em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos
. In verbis: [...]

Diante do acima explanado, nos termos do art. 40, da Lei 11.101/05, e em consonância com a manifestação da AJ1,
INDEFIRO os pedidos de ref. 286.
[...]

Essa decisão, deu azo à interposição deste recurso de agravo de instrumento pelas empresas Recuperandas.

Como é cediço, a recuperação judicial se destina às empresas que estejam em situação de crise econômica, com possibilidade, porém, de superação.

A Lei 11.101/05, não por acaso, estabelece a ordem em que os procedimentos devem ocorrer durante o trâmite da ação recuperacional.

Nesse enfoque, está previsto no art. art. 53 da Lei 11.101/05 que o plano de recuperação deve ser apresentado pelo devedor no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial.

No que tange à
Assembleia Geral de Credores
, o art. artigo 35, inciso I, da mesma norma, preconiza que compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a
aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor
.

Corroborando esse contexto, colhe-se do art. 40 da legislação acima mencionada, que
não
será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia geral de credores em razão de pendência de discussão sobre a existência, a quantificação ou a classificação de créditos.

Dessume-se, nesse prisma, a falta de previsão legal para a suspensão e ou o adiamento da Assembleia Geral de Credores com a finalidade de alteração/retificação do plano de pagamento inicialmente apresentado pelas Recuperandas.

Assim, ainda que tenha ocorrido a redução do passivo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), tal como afirmaram as Recuperandas, não é possível protelar a realização da Assembleia já que, nos termos do art. 35, I, da Lei 11.101/05, a modificação do Plano de Recuperação Judicial pode ocorrer durante o conclave.

Logo, a decisão invectivada não merece reparos.

Indispensável anotar, por oportuno, que em consulta ao processo originário (Recuperação Judicial n.º 2996-52.2018.811.0100 - código 74400), nesta data, por meio do link
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
, colhe-se que a Assembleia Geral de Credores foi redesignada para 06/08/2020, às 14h, em primeira convocação, e 13/08/2020, às 14 h, em segunda convocação, a ser realizado de modo virtual por meio da plataforma digital BEx (
www.plataformabex.com.br
).

A ausência de decisão sobre eventual redesignação desta Assembleia leva a concluir que o conclave foi efetivamente realizado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020